Tribunal: TJSP
Processo: 2229813-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACARRETA A INVERSÃO DO RESPECTIVO CUSTEIO – SE O ENCARGO DE PRODUZIR A PROVA FICOU COM A AGRAVANTE E EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA RECAIRÁ JUSTAMENTE SOBRE ELA, NÃO

Ementa:
PROVA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ACARRETA A INVERSÃO DO RESPECTIVO CUSTEIO – SE O ENCARGO DE PRODUZIR A PROVA FICOU COM A AGRAVANTE E EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA RECAIRÁ JUSTAMENTE SOBRE ELA, NÃO FAZ SENTIDO ONERAR O "EX ADVERSO" COM O RESPECTIVO CUSTO FINANCEIRO, AINDA QUE TENHA SIDO REQUERIDA COM EXCLUSIVIDADE PELA AUTORA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR OS ÔNUS DO CUSTEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO "EXPERT" PELA RÉ - INTELIGÊNCIA DO "CAPUT" DO ART. 95 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.